Tribunal: TJES
Processo: 5052410-05.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores; Administração judicial
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052410-05.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALAIR DA CRUZ

APELADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL DO § 10 do ART. 10 DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA LEI 14.112/2020. TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. IRRELEVÂNCIA. COISA JULGADA TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de habilitação de crédito que julgou liminarmente improcedente o pedido de inclusão de crédito trabalhista, no valor de R$ 257.766,63, no quadro geral de credores da Massa Falida de Cassaro S/A Indústria e Comércio, sob o fundamento de decadência do direito de habilitação. O apelante sustenta nulidade da sentença por indevida improcedência liminar, inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005 aos créditos trabalhistas, violação à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho e inconstitucionalidade da aplicação do prazo trienal introduzido pela Lei nº 14.112/2020 a falências em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a improcedência liminar do pedido diante da alegada decadência; (ii) estabelecer se o prazo decadencial do § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005 se aplica à habilitação de crédito trabalhista; (iii) determinar se a aplicação do prazo trienal às falências decretadas antes da Lei nº 14.112/2020 configura retroatividade inconstitucional; (iv) verificar se o reconhecimento da decadência viola a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O § 1º do art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência quando verificada prescrição ou decadência, sendo desnecessária dilação probatória quando a aferição depende apenas da verificação objetiva de marcos temporais.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.110.265/SP, estabelece que, nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da nova lei, em 23.01.2021.

5)
O pedido de habilitação formulado apenas em 31.12.2025 ocorre após o término do prazo decadencial trienal, encerrado em 23.01.2024, configurando a perda do direito à habilitação retardatária.

6)
A natureza alimentar do crédito trabalhista não afasta a incidência dos prazos decadenciais previstos na legislação concursal, que disciplina de forma uniforme a organização do concurso de credores.

7)
O reconhecimento da decadência não viola a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho, pois atinge apenas o direito de habilitar o crédito no processo falimentar específico, sem desconstituir o título executivo judicial trabalhista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento liminar de improcedência é cabível quando a decadência do direito pode ser verificada de plano, nos termos do § 1º do art. 332 do CPC.

2. Nas falências decretadas antes da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005 tem como termo inicial a data de entrada em vigor da referida lei.

3. A natureza alimentar do crédito trabalhista não afasta a incidência do prazo decadencial para habilitação retardatária no processo falimentar.

4. O reconhecimento da decadência para habilitação de crédito na falência não viola a coisa julgada trabalhista, pois não afeta a existência do crédito, mas apenas o direito de participar do concurso de credores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 332, § 1º; Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJSP, AI nº 2276449-10.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 10.02.2026; TJDFT, Apelação nº 0790308-84.2024.8.07.0016, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de habilitação de crédito, por meio da qual pretende o autor, ora apelante, a inclusão de crédito trabalhista no valor de R$ 257.766,63 no quadro geral de credores da
Massa Falida de Cassaro S/A Indústria e Comércio
, em razão de título executivo judicial oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG.

Sentença pela improcedência liminar da pretensão, sob o fundamento de que operou a decadência, visto que o pedido de habilitação fora protocolado após o transcurso do triênio legal contado da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade do julgamento liminar de improcedência e a incidência do prazo decadencial no § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005 sobre créditos de natureza trabalhista em falências decretadas antes da reforma legislativa de 2020.

Ab initio
, afasto a arguição de nulidade por suposta violação ao contraditório. O § 1 do art. 332 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a julgar liminarmente improcedente o pedido ao verificar a ocorrência de prescrição ou decadência.

No caso, a verificação da decadência prescinde de dilação probatória, tratando-se de aferição objetiva de marcos temporais, o que legitima a entrega da prestação jurisdicional na forma em que realizada pelo juízo singular.

Ultrapassada essa questão, oportuno rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no REsp 2.110.265-SP, estabelece que nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo trienal para habilitação de crédito deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da referida norma, qual seja,
23 de janeiro de 2021
.

Como se depreende, baseia-se a conclusão externada no precedente na necessidade de conferir previsibilidade e celeridade ao encerramento dos processos falimentares, evitando a perpetuação de feitos que se arrastam por décadas.

Na hipótese, a ação de habilitação fora ajuizada apenas em
31 de dezembro de 2025
, data significativamente posterior ao termo final do prazo decadencial, ocorrido em
23 de janeiro de 2024
.

Não obstante o esforço argumentativo do apelante acerca da natureza alimentar do crédito trabalhista, é imperativo consignar que a legislação concursal não estabeleceu ressalvas ou privilégios de imprescritibilidade para esta classe de credores no que tange ao rito de habilitação.

A especial proteção constitucional ao salário não exime o titular do crédito de observar os ônus processuais e os prazos preclusivos estabelecidos em lei para a organização do concurso de credores.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

Falência – Habilitação de crédito – Decadência – Aplicação do artigo 10, § 10, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020 – Contagem do prazo decadencial de três anos a partir da entrada em vigor da nova regra legal, em 24 de janeiro de 2021 – Falência decretada anteriormente ao início da vigência da norma positivada – Habilitação ajuizada apenas em 7 de novembro de 2024 – Inércia injustificada do credor –
Irrelevância da data de expedição da certidão trabalhista e da alegação da natureza alimentar do crédito
– Inaplicabilidade da Súmula 150 do STF, diante do caráter específico e concursal da habilitação de crédito no Juízo falimentar – Decadência configurada – Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22764491020258260000 São José do Rio Preto, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 10/02/2026, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/02/2026)

APELAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO TRABALHISTA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENTAL. ART. 10, § 10, LEI 11.101/2005. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que declarou a decadência em Ação de Habilitação de Crédito em Falência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o decurso do prazo decadencial previsto no § 10º do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, para habilitar o crédito do autor reconhecido pela Justiça do Trabalho no quadro geral de credores da massa falida, considerando a decretação da falência antes da referida alteração legislativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador do crédito decorrente da Justiça do trabalho, para fins de habilitação no quadro geral de credores da recuperação judicial ou da falência, se dá a partir do trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença no processo trabalhista. 4. Isso porque a competência da Justiça do Trabalho nas demandas envolvendo empresas em recuperação judicial ou em estado de falência se estende até a apuração e liquidação do crédito reconhecido, momento a partir do qual ele poderá ser habilitado no juízo universal da recuperação e da falência. 5. Segundo teor do § 10º do art. 10 da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial para habilitação retardatária de crédito na falência é de três anos, contados a partir da data da publicação da sentença que decretar a falência. 5.1. “No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.” (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). 5.2.
Como, no caso dos autos, o crédito derivado de reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho só poderia ser cobrado a partir da data do trânsito em julgado da liquidação de sentença, necessário entender essa data como o termo inicial para o prazo decadencial. 6. No caso dos autos, transcorridos mais de 3 (três) anos entre o trânsito em julgado da fase de liquidação de sentença proferida na Justiça do Trabalho que reconheceu o crédito e o ajuizamento da Ação de Habilitação, correta a sentença que declarou a decadência do direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O termo inicial do prazo de decadência para habilitação de crédito trabalhista reconhecido pela Justiça do trabalho no quadro geral de credores da massa falida, nos casos em que a falência ocorreu antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, que estipulou o prazo de três anos para a habilitação do crédito, ocorre com o trânsito em julgado da fase de liquidação dos créditos reconhecidos na fase de conhecimento perante a justiça laboral.” ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, e 10º, § 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1051, AgInt nos EDcl no CC nº 168.556/PR de relatoria do Ministro Marco Buzzi da Segunda Seção, AgRg no CC 112.673/DF de relatoria do Ministro Aldir Passarinho Júnior da Segunda Seção. REsp nº 2.110.265/SP de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma.

(TJ-DF 07903088420248070016 1967164, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

Ademais, a tese de violação à coisa julgada não prospera, porquanto a decadência aqui reconhecida atinge o direito de participar do rateio na falência específica e não o crédito trabalhista em si, que permanece íntegro em seu título original.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto a inércia do credor por período superior a três anos após a vigência da norma de regência atraia inexoravelmente a perda do direito à habilitação retardatária.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)